Tribunal: TJDFT
Processo: 0737129-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thyago Oliveira Campelo, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 4a Vara de Entorpecentes do DF, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Sustenta a ilustre Impetrante, em síntese, a questão da desproporcionalidade da medida restritiva em comento, considerando ser o paciente primário e ter bons antecedentes. Assevera, ainda, que o paciente não deve ser considerado foragido, pois a sua genitora informou nos autos o novo endereço no qual pode o mesmo ser encontrado. Nesse rumo requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional combatido e colocado o paciente em liberdade. Brevemente relatado, decido. Examinados detidamente o conteúdo dos presentes autos e por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a r. decisão hostilizada não faz por merecer, nesse momento, nenhum tipo de reparo, na medida em que houve por parte do ora paciente descumprimento das medidas cautelares que foram impostas na audiência de custódia, como condição para a sua liberdade provisória. Além disso, não obstante a autorização judicial para que o paciente pudesse mudar sua residência para a cidade de São Luís, após ter sofrido uma tentativa de homicídio, certo é que, em várias ocasiões, deixou de ser localizado. Com efeito, os documentos apresentados no ID 19122864, revelam a ocorrência de diversas violações quanto à área de monitoramento (pgs. 384/422). Além disso, após a mudança do paciente para São Luís, ele não foi localizado para a citação (fl. 536). A própria d. defesa informou que o “único meio disponível de contato com o acusado ou familiares que a Defensoria Pública possui é o número telefônico informado na petição ID 63523321 e nele não obtivemos sucesso, mesmo após diversas tentativas” (fl. 539). Ora, a não localização do paciente, no endereço indicado, ensejou a sua citação por edital (pg. 545). Nesse estágio, a orientação jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “a prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/20). Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.